Tribunal: TJPA
Processo: 0852928-97.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0852928-97.2020.8.14.0301

APELANTE: RAIMUNDO DO VALE LUCAS, BANCO DO ESTADO DO PARA S A

APELADO: BANCO DO ESTADO DO PARA S A, RAIMUNDO DO VALE LUCAS

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA:
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANO MORAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. LIMITAÇÃO DA MARGEM CONSIGNÁVEL POR DECISÃO JUDICIAL. INCIDÊNCIA INDEVIDA DE ENCARGOS MORATÓRIOS. COBRANÇA ABUSIVA. REPETIÇÃO EM DOBRO. NEGADO PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo a condenação do banco à restituição em dobro de valores cobrados indevidamente a título de encargos moratórios sobre contrato de empréstimo consignado cuja cobrança estava suspensa por decisão judicial.

2.

O agravante sustenta afronta à coisa julgada formada na ação nº 0822956-52.2017.8.14.0301, alegando que a limitação dos descontos não impediu a incidência de encargos sobre o saldo devedor, além de defender a legalidade da cobrança com base nos princípios da boa-fé e da probidade contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar a legitimidade da incidência de encargos moratórios sobre saldo devedor de contrato de empréstimo consignado, cuja cobrança foi suspensa judicialmente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A decisão judicial proferida na ação nº 0822956-52.2017.8.14.0301 determinou a adequação dos descontos ao limite de 35% da margem consignável, afastando a mora do devedor no período de suspensão.

5.

A cobrança de encargos moratórios sobre as parcelas suspensas configura prática abusiva, pois impõe ao consumidor ônus decorrente de determinação judicial alheia à sua vontade.

6.

A restituição em dobro encontra amparo no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, sendo desnecessária a comprovação de má-fé do credor, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (EAREsp 676.608/RS).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: "É indevida a cobrança de encargos moratórios sobre parcelas de contrato de empréstimo consignado cuja exigibilidade foi suspensa por decisão judicial, impondo-se a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente."

"Dispositivos relevantes citados"
: CDC, art. 42, parágrafo único.

"Jurisprudência relevante citada"
: STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, DJe 30/03/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Exma.(o) Sra.(o) Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A.,
contra a decisão monocrática proferida por este Relator (ID nº 22620648), na qual conheci e neguei provimento aos recursos, nos autos da Ação de Repetição de Indébito c/c Dano Moral, que julgou parcialmente procedente o pedido autoral.

O agravante sustenta que a decisão impugnada viola a coisa julgada formada na sentença proferida nos autos da ação nº 0822956-52.2017.8.14.0301.

Argumenta que a referida decisão determinou apenas a readaptação do contrato, para que os descontos consignados não ultrapassassem o limite legal de 35% da margem disponível junto à fonte pagadora SEAD, sem qualquer determinação para a exclusão de encargos incidentes sobre o saldo devedor.

Alega que a suspensão dos descontos implicou, inevitavelmente, a constituição de saldo devedor, o qual deveria ser quitado posteriormente, com a incidência dos encargos previstos no contrato.

Afirma que não houve, na sentença transitada em julgado, qualquer determinação judicial para a repactuação das parcelas, tampouco para a exclusão dos encargos de inadimplência. Dessa forma, entende que a decisão monocrática agravada acabou por modificar indevidamente os termos do contrato, afrontando a coisa julgada.

Defende, ainda, que a sentença apelada incorreu em erro ao considerar indevida a cobrança dos encargos contratuais sobre os valores descontados da conta corrente da parte autora, pois a determinação judicial anterior não vedou a aplicação dos encargos de mora.

Sustenta que a inadimplência decorreu da limitação imposta à consignação em folha, não sendo possível imputar ao banco qualquer conduta ilícita.

O agravante também invoca os princípios da probidade e boa-fé contratual, ressaltando que o contrato de empréstimo consignado foi firmado de forma legítima, com plena ciência e anuência da parte agravada.

Argumenta que a boa-fé objetiva impõe que os contratos sejam cumpridos nos exatos termos pactuados, e que a parte agravada não demonstrou qualquer fato que justificasse a descaracterização da obrigação assumida.

Por fim, requer a reforma da decisão monocrática, a fim de reconhecer a validade da cobrança dos encargos moratórios sobre o saldo devedor, nos termos do contrato firmado entre as partes, preservando-se a coisa julgada estabelecida na sentença proferida nos autos da ação nº 0822956-52.2017.8.14.0301.

Foram apresentadas contrarrazões (ID. nº 23661243).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

Nos presentes autos, observa-se que o agravado impugnou quatro contratos no processo n.º 0822926-52.2017.814.0301, em trâmite perante a 9ª Vara Cível e Empresarial da Capital, sendo três contratos de empréstimos consignados e um de confissão de dívida.

No referido processo, foi concedida tutela de urgência, posteriormente confirmada em sentença, determinando a readequação do contrato n.º 3.068.749 – um dos contratos de empréstimo consignado firmado em 30/06/2014 – a fim de que as parcelas não excedessem o limite legal de 35% da margem consignável junto à fonte pagadora SEAD. Os demais descontos consignados, bem como os débitos realizados diretamente na conta-corrente relativos aos empréstimos pessoais, foram mantidos.

No tocante ao contrato de confissão de dívida, este não foi abrangido pela decisão proferida no feito supramencionado, razão pela qual os descontos continuaram a ser realizados normalmente na conta-corrente do Autor. Contudo, verifica-se que o agravado realizou a portabilidade salarial para o Banco Itaú. De acordo com a documentação acostada aos autos (ID nº 19969389), fornecida pela própria instituição financeira demandada, em virtude dessa portabilidade e de saques efetuados pelo Requerente em sua conta-corrente, o banco deixou de efetuar os descontos referentes aos meses de junho, julho, agosto e setembro de 2018, procedendo à cobrança dos valores em data posterior, em razão da insuficiência de saldo nas datas originalmente previstas para os vencimentos das parcelas do contrato de confissão de dívida.

Ainda segundo o documento (ID nº 19969389), a mesma situação ocorreu nos meses de fevereiro a dezembro de 2019, bem como de janeiro a abril de 2020. Nesses períodos, as parcelas do contrato de confissão de dívida não foram liquidadas na data pactuada, sendo quitadas posteriormente, acrescidas de encargos decorrentes do inadimplemento.

O extrato de pagamento do contrato de confissão de dívida (ID nº 21043680) confirma que os valores devidos foram efetivamente pagos em data posterior ao vencimento, com a incidência de encargos moratórios, circunstância que afastou a pretensão do Requerente de reconhecimento da inexigibilidade do débito e da restituição em dobro dos valores pagos.

Destaca-se que a agravante logrou demonstrar, mediante prova documental, a regularidade dos descontos efetuados, especialmente porque o documento (ID nº 9969389) confirma que a instituição forneceu ao Autor, em outubro de 2019, os extratos bancários referentes ao período de 2015 até outubro de 2019. Contudo, não há nos autos comprovação da juntada dos extratos do ano de 2018, tampouco o Requerente se manifestou sobre essa ausência na petição inicial, aspecto relevante para o deslinde da controvérsia, sobretudo porque a própria instituição financeira declarou que deixou de efetuar os descontos nos meses de junho a setembro de 2018, efetuando-os posteriormente. Assim, resta configurado que a Requerida cumpriu seu ônus probatório, conforme exigido pelo artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

No que se refere ao contrato de empréstimo consignado que teve seus descontos suspensos por decisão judicial no processo n.º 0822926-52.2017.814.0301, verifica-se que a instituição financeira informou que a cobrança seria retomada a partir de julho de 2020, em razão da quitação dos contratos anteriores. A própria agravante reconheceu, em sua peça de defesa, que os descontos efetuados na conta-corrente do Requerente a partir de julho de 2020 não estavam vinculados ao contrato de confissão de dívida, uma vez que este foi quitado em junho de 2020. Assim, os valores descontados a partir de julho de 2020 passaram a corresponder ao contrato de empréstimo n.º 3068749, com parcelas mensais de R$ 336,69, acrescidas de encargos moratórios.

Contudo, verifica-se que a cobrança realizada pelo Banco se deu de forma indevida. Isso porque, se o contrato de empréstimo consignado n.º 3068749 estava suspenso desde outubro de 2017, por determinação judicial, não há que se falar em mora do Requerente. Além disso, a instituição financeira não adotou as providências legais necessárias para garantir a concessão do crédito dentro da margem consignável do consumidor, sendo, portanto, ilegítima a incidência de encargos moratórios sobre as parcelas desse contrato enquanto perdurasse a suspensão determinada judicialmente.

Dessa forma, a agravante deveria ter retomado a cobrança das parcelas mensais do contrato de empréstimo consignado n.º 3068749 a partir de julho de 2020, respeitando o valor original das prestações de R$ 336,69, sem a incidência de encargos moratórios, e garantindo a observância do limite legal de 35% da remuneração do Requerente até a integral quitação da dívida.

Assim, todo e qualquer desconto que tenha ultrapassado esse montante a partir de julho de 2020 configura cobrança indevida, por afrontar os princípios da boa-fé objetiva e da transparência contratual, na medida em que o crédito consignado foi concedido em desacordo com a margem consignável do consumidor e teve sua cobrança suspensa por decisão judicial.

Em razão do exposto, os valores cobrados a título de encargos moratórios sobre as parcelas do contrato de empréstimo consignado n.º 3068749, a partir de julho de 2020, são indevidos e devem ser restituídos ao agravado em dobro, conforme dispõe o artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, com incidência de correção monetária e juros de 1% ao mês, a partir da data da cobrança indevida.

O entendimento ora esposado encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que, em julgamento de embargos de divergência, firmou o entendimento de que a repetição em dobro do indébito não exige a comprovação de má-fé do credor, sendo suficiente a existência de cobrança indevida, quando esta configura violação à boa-fé objetiva. Esse entendimento, consolidado no âmbito do STJ, visa resguardar os direitos do consumidor e coibir práticas abusivas por parte das instituições financeiras, em consonância com os princípios que regem as relações de consumo.

Vejamos:

‘‘EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA FIXA. COBRANÇA INDEVIDA. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO DE TARIFAS. 1)
RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO (PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 42 DO CDC). DESINFLUÊNCIA DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO DO FORNECEDOR QUE REALIZOU A COBRANÇA INDEVIDA. DOBRA CABÍVEL QUANDO A REFERIDA COBRANÇA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA
. 2) APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL DO CÓDIGO CIVIL (ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL). APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA 412/STJ. 3) MODULAÇÃO PARCIAL DOS EFEITOS DA DECISÃO. CONHECIMENTO E PROVIMENTO INTEGRAL DO RECURSO.

(...)

13. Fixação das seguintes teses.
Primeira tese: A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.
Segunda tese: A ação de repetição de indébito por cobrança de valores referentes a serviços não contratados promovida por empresa de telefonia deve seguir a norma geral do prazo prescricional decenal, consoante previsto no artigo 205 do Código Civil, a exemplo do que decidido e sumulado no que diz respeito ao lapso prescricional para repetição de tarifas de água e esgoto (Súmula 412/STJ). Modulação dos efeitos: Modulam-se os efeitos da presente decisão - somente com relação à primeira tese - para que o entendimento aqui fixado quanto à restituição em dobro do indébito seja aplicado apenas a partir da publicação do presente acórdão. A modulação incide unicamente em relação às cobranças indevidas em contratos de consumo que não envolvam prestação de serviços públicos pelo Estado ou por concessionárias, as quais apenas serão atingidas pelo novo entendimento quando pagas após a data da publicação do acórdão. (EAREsp 676.608/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021)’’ (grifou-se).

Diante do exposto, impõe-se o reconhecimento da ilegalidade da cobrança indevida e a consequente condenação da agravante à repetição do indébito na forma dobrada, nos termos do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, com os acréscimos legais pertinentes.

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 19/05/2025